Tribunal: TJSP
Processo: 2066545-23.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo. Pedido de prisão domiciliar amparado na Recomendação 62/2020, do CNJ – Primeiramente, não se cogita, neste caso, a concessão da benesse pleiteada, pois o crime de roubo não se enquadra na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que o delito é praticado mediante violência ou grave ameaça, de modo que não é cabível o pleito de prisão domiciliar – Aliás,

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo. Pedido de prisão domiciliar amparado na Recomendação 62/2020, do CNJ – Primeiramente, não se cogita, neste caso, a concessão da benesse pleiteada, pois o crime de roubo não se enquadra na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que o delito é praticado mediante violência ou grave ameaça, de modo que não é cabível o pleito de prisão domiciliar – Aliás, não se cogita, neste caso, a concessão da benesse, uma vez que a alegação de que o paciente possui estado de saúde mais fragilizado não veio demonstrada, ou seja, a impetração não veio instruída com documentos aptos a comprovar que o paciente está acometido de doença grave que não possa ser tratada ao ingressar no sistema prisional, arredando a possibilidade da aplicação da Recomendação 62/2020, do CNJ, não sendo demais lembrar que o writ consiste numa via de cognição sumária, que demanda prova pré-constituída a qual, ausente, inviabiliza o atendimento do pleito – Lado outro, não se ignora que a pandemia do Coronavírus é doença de fácil transmissão e de difícil tratamento, com um elevado grau de mortalidade, contudo, a prisão preventiva foi decretada ante a presença de razões de ordem pública, visto que é reincidente e demonstra ser indivíduo perigoso – Como sabido, interesse individual não pode se sobrepor ao da sociedade, ou seja, a concessão da prisão domiciliar ao paciente vulneraria demasiadamente a população – É preciso destacar que não se descura a grave crise sanitária que enfrentamos atualmente, porém, a pandemia de saúde não autoriza onerar de maneira tão excessiva a sociedade, obrigando os cidadãos de bem a conviver com aqueles que colocam em risco a ordem pública, elevando o grau de insegurança já existente – Logo, não demonstrado claramente o constrangimento ilegal, neste ponto, o writ não procede – No que tange ao pedido de revogação da prisão preventiva, resta incogitável sua concessão diante da constatação da presença de requisitos previstos no artigo 312, do CPP – Ao que consta nos autos o paciente praticou um assalto à residência na companhia de comparsa não identificado, mantendo reféns, à ocasião, os moradores do local, em 31/10/2017, sendo certo que a revogação da prisão preventiva, neste momento, importa em grande perigo para a sociedade, pois, além de veementes indícios de autoria e materialidade a amparar a custódia cautelar (as vítimas reconheceram o paciente como sendo um dos autores do roubo na delegacia), a gravidade do delito pode ser aferida pelo modus operandi eis que "Durante a ação, um dos roubadores muniu-se de uma marreta de ferro, a qual também foi usada para ameaçar as vítimas. Assim, enquanto as vítimas eram vigiadas por um dos roubadores que a todo tempo ameaçava a família com arma de fogo, o outro saqueava a residência, sendo que após cerca de 30 minutos, a dupla se evadiu do local com o veículo e demais objetos das vítimas." (fl.15). Além disso, verifica-se que não se trata de criminoso iniciante, ao reverso, é reincidente, pois ostenta outras condenações (certidões fls. 94/97 dos autos de origem), assim, caso permaneça solto, ele certamente contará com meios para retornar à senda delitiva, na prática de delito tão grave, já que não é um iniciante no meio criminoso - Essas circunstâncias aliadas ao fato novo destacado pelo Juízo no decreto prisional de que "(...) Adriano foi conduzido à delegacia de Polícia no dia posterior ao roubo, pois suspeito de praticar furto (fl. 69), o que demonstra sua personalidade desvirtuada para prática de crimes notadamente patrimoniais." efetivamente recomendam a manutenção do decreto prisional, pois denotam que sua liberdade coloca em risco o corpo social, que deve ser privado do convívio de pessoa que, mesmo experimentado os dissabores do cárcere, persiste em trilhar os caminhos da criminalidade violenta, juntando-se a outras para subtrair bens de terceiros. A revogação da medida excepcional neste feito geraria descrédito na atividade jurisdicional e no Poder que a exerce - Portanto, sua segregação é necessária para garantir da ordem pública, evitando que as pessoas de bem se sintam ainda mais aterrorizadas e sofram novas investidas criminosas pelo paciente - Ademais, todo esse cenário permite concluir que, caso permaneça solto, poderá obstaculizar a instrução e furtar-se à aplicação da lei penal. Além do mais, é necessário submetê-lo a reconhecimento pessoal e deve-se garantir que as vítimas possam prestar seus relatos em Juízo com tranquilidade, sendo certo que a permanência do paciente em liberdade poderia influir de forma negativa no ânimo das ofendidas - A alegada ausência de contemporaneidade do decreto prisional (29/03/2020) é prontamente refutada por todos esses elementos acima citados, os quais demonstram que, na verdade, a revogação da custódia cautelar, neste momento, é medida que se mostra temerária e prematura - Insta consignar, também, que a liberdade provisória não constitui direito subjetivo de réu que possua residência fixa e ocupação lícita, pois razões de ordem pública e motivos como a garantia da aplicação da lei penal podem recomendar, como recomendam no caso em apreço, a sua custódia cautelar – Como se vê, de um lado, os argumentos apresentados não tornam evidente a existência de quadro de extrema debilidade hábil a autorizar a segregação no âmbito domiciliar e, de outro norte, o decreto prisional está pautado em razões de ordem pública, visto que o paciente ostenta outras condenações e demonstra ser indivíduo perigoso para a sociedade, pois não se emenda e insiste em cometer crimes - Ordem denegada.